Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Violação de domicílio. Consumo pessoal. Culpabilidade. Privilégio.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas -- policiais, após receberem denúncia de tráfico de drogas e venda de armamento no local, seguiram homem que saiu da residência do réu e, ao ver a viatura, dispensou arma de fogo e evadiu-se -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.
2 - As condições do flagrante - após recebida denúncia de que no local se comercializava drogas e arma de fogo, seguida a prisão de pessoa que deixou a residência do réu portando arma de fogo e apreendidos mais de 500g de maconha e balança de precisão na residência do réu – são suficientes para demonstrar que ele mantinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.
3 – Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova indicam a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo pela quantidade de droga apreendida (529,37g de maconha).
4 - Cometer crime durante liberdade provisória concedida após prisão em flagrante pelo mesmo crime torna a conduta mais reprovável, devendo ser censurada com maior rigor, justificando o exame desfavorável da culpabilidade.
5 - Não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 se o réu é reincidente e as circunstâncias indicam que se dedica a atividades criminosas.
6 - Apelação não provida.